Tribunal: STF
Processo: ADI 3401
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-03
Data de publicação: 2005-02-03

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Resolução no
196, de 19.1.2005, editada pelo órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que alterou a destinação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
 de registros. 2. Redução de parcela destinada ao Poder Executivo.
3. Violação aos arts. 98, § 2o (com a redação da Emenda no 45, de
2004), 167, VI e IX, todos da Constitução Federal. 4. Dispensa da
oitiva do órgão responsável pela edição do ato, tendo em vista a
urgência da matéria. 5. Plausibilidade jurídica do pedido. 6.
Alegação de equívoco na interpretação que possibilita que o § 2o do
art. 98 alcance os emolumentos extrajudiciais. 7. Matéria
orçamentária e reserva legal: ofensa ao art. 167, VI e IX, tendo em
vista a potencial invasão, pelo ato impugnado, de matéria reservada
à lei. 8. Presença de sinal de bom direito e de periculum in mora.
9. Conveniência política na suspensão do ato. 10. Liminar deferida
para o fim de suspender a vigência do ato